Tribunal: TJPA
Processo: 0012886-81.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante. 2. Restando preenchidos os requisitos legais da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo.3. Deve ser modificado o regime inicial para o aberto, diante da pena definitiva fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, ?c?, do CPB. 4. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0012886-81.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUIZ ANDRE COSTA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCEILINDA PANTOJA LOBATO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em absolvição quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante.
2.
Restando preenchidos os requisitos legais da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo.
3.
Deve ser modificado o regime inicial para o aberto, diante da pena definitiva fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
4.
Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012886-81.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUIZ ANDRE COSTA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCEILINDA PANTOJA LOBATO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Luiz André Costa de Oliveira,
por intermédio do defensor público George Augusto de Aguiar Sousa, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou às penas de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Noticia a exordial acusatória, em resumo, que
¿no dia 19/09/2018 por volta das 7h00min, 01 (um) Policial Militar à paisana caminhava pela via pública, ocasião em que percebeu uma movimentação em que um indivíduo corria atrás de outro, parecendo que o indivíduo que fugia. Em ato contínuo, o policial interveio no fato e constatou que o indivíduo identificado como Pinduri trata-se de um viciado em drogas e na ocasião havia subtraído do denunciado LUIZ ANDRÉ, 01 (um) recipiente com droga, razão pela qual o denunciado estava perseguindo aquele. O recipiente com droga foi jogado por Pinduri no quintal de um prédio, sendo posteriormente encontrado, apreendido e apresentado, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 16 do IPL). Por sua vez, o denunciado LUIZ ANDRÉ negou a prática do tráfico ilícito de entorpecentes assim como a pose do entorpecente, afirmando que estava em perseguição do indivíduo Piduri, pois este havia subtraído dinheiro do indiciado e se desfeito dele no quintal de um prédio¿.

Inconformado com o édito condenatório, o recorrente pleiteia sua absolvição, ante a insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, com a consequente modificação para o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
Parquet
pugna pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Droga.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012886-81.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUIZ ANDRE COSTA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCEILINDA PANTOJA LOBATO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Da análise atenta dos autos, anoto, de pronto, que não merecem prosperar a tese absolutória, conforme demonstrarei a seguir.

No caso, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
(fl.16 do IPL), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 03) - o qual atestou que a substância apreendida se trata de
¿32 (trinta e dois) papelotes, acondicionados em saco plástico transparente amarrado com linhas nas cores vermelha, contendo substâncias na forma de pó e granulado esbranquiçado, pesando com embalagem total de 9,86g (nove gramas de oitocentos e sessenta miligramas)¿, com resultado positivo para
¿
cocaína
¿ -, bem como pela prova oral colhida nas fases policiais e judiciais.

As testemunhas ouvidas em juízo (fl. 21 - mídia), policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, conforme se demonstra,
e.g
., com o depoimento de Adenilson Andrade da Conceição, que transcrevo a seguir:
¿
QUE a diligência ocorreu às sete horas da manhã, mas que não lembra o dia, e que deve ter sido em agosto; QUE: saiu de casa para fazer umas fotos na Rui Barbosa; QUE: esperando o comércio abrir, que era muito cedo; QUE: reparou dois cidadãos correndo; QUE: um com cabo de vassoura atrás do outro; QUE: o depoente estava à paisana; QUE: que o cidadão conseguiu pegar o outro; QUE: antes dele pegar, o da frente jogou uma lata de cerveja por cima de um terreno de um prédio; QUE: o depoente chegou naquele momento e se identificou como policial; QUE: o viciado ia na frente; QUE: o de trás ia gritando pega ladrão, pega ladrão, ... ;
QUE: quando chegou lá viu que a história era outra; QUE: o réu disse que o viciado tinha subtraído duzentos reais seus; QUE: o viciado falou que não era o dinheiro, mas que era o material que estava na lata; QUE: o vigia do prédio (que foi jogada a lata) lhe apresentou a lata que havia sido jogada; QUE: o depoente abriu a lata e se deparou com 32 cabeças de pasta; QUE: a droga estava pronta para comercialização; QUE: no momento em que foram abordados, o viciado lhe falou que o outro estava atrás dele por causa da droga que estava contida na latinha; QUE: o viciado disse que havia roubado a droga do réu de dentro da casa dele;
QUE: o viciado era conhecido como PINDURÍ; QUE: o depoente perguntou àquele que corria atrás do viciado, e ele negou que era proprietário da droga; QUE: o depoente, de imediato chamou a guarnição do cabo Uchoa, apresentando os dois à viatura; QUE: não sabe o que aconteceu depois; QUE: depois disso o depoente seguiu para fazer as suas fotografias; QUE: uma hora depois, o coronel ligou para que o depoente apresentasse as pessoas detidas; não informando mais nada relevante à elucidação do caso¿ (grifei).

Frisa-se, aqui, que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo-se levar em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

De mais a mais, como se vê, a versão do recorrente encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no crime do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo, por sinal, indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar a infração criminosa.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o único objeto encontrado com a pessoa conhecida como ¿Pindurí¿ foi o recipiente com a droga, o que só reforça a versão acusatória que o usuário furtou entorpecente do apelante, e não a quantia de dinheiro alegada em seu interrogatório.

Outrossim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal,
especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente em seu poder no momento da abordagem policial, além da razoável quantidade de substância ilícita apreendida.

Por essas razões, considerando que todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o acusado como traficante, repiso, não comporta provimento o pleito defensivo de absolvição.

Doutra banda, todavia,
entendo que o juízo
a quo
se equivocou ao não reconhecer a minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, porquanto o recorrente preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo, fazendo jus a redução no seu grau máximo (2/3).

De fato, ao lado dos argumentos utilizados no édito condenatório
1
não servirem para excluir a mencionada causa de diminuição da pena, as circunstâncias fáticas do caso concreto não permitem a conclusão que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, sobretudo considerando não possuir qualquer outra condenação criminal em seu desfavor (certidão de fl. 32).

Logo, na 3ª etapa da edificação da pena, reduzo a reprimenda intermediária (fixada na r. sentença em 06 anos de reclusão e mais o pagamento de 700 dias-multa) na fração de 2/3, totalizando a sanção final e definitiva em 02 anos de reclusão, e mais 233 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Com consequência,
acato o pedido defensivo de fixação do regime inicial no aberto (art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB),

bem como de substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito (art. 44 do CPB)
, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Forte nessas considerações, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado, reduzir a pena final de 06 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais 700 dias-multa para
02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, procedendo a substituição da reprimenda da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução Penal, além do pagamento de 233 dias-multa, diária mínima.

É o voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Observo que o réu não apresenta bons antecedentes e não demonstrou arrependimento dos atos cometidos, desde o momento de sua prisão até o seu interrogatório em juízo, demonstrando indiferença com a justiça e com o respeito às leis. Dito isto, observo que ao mentir em juízo, furta-se o acusado de colaborara com a persecução penal, demonstrando atitude social reprovável e, além disso,
ressalta-se que não se admite no nosso ordenamento jurídico que o réu se beneficie de sua própria torpeza, atitude que ficou patente no curso do processo, por fim, o fato de o mesmo não conservar bons antecedentes, por si só, é suficiente para afastar o benefício almejado pela defesa conforme se extrai do dispositivo legal supra, assim, entendo que não deve ser reconhecido o privilégio previsto no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.¿